Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718537-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALISSON DE AQUINO CHAVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa do requerente para que, no prazo de 10 dias, promova a juntada do instrumento de mandato. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator